Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-55.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000764-55.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSENILTON MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. PREPONDERÂNCIA SOBRE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOCUMENTOS UNILATERAIS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou

improcedente
o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em laudo pericial judicial, que concluiu pela

ausência de incapacidade permanente
total ou parcial da parte autora. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por

cerceamento de defesa
e, no mérito, a inidoneidade da perícia, que teria contrariado o reconhecimento de debilidade no processo administrativo da própria seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se configura
cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos, quando o juiz considera a prova técnica suficiente para formar sua convicção; e
(ii)
definir se o
laudo pericial judicial
, que atesta a ausência de invalidez permanente, prevalece sobre o pagamento administrativo parcial realizado pela seguradora e demais documentos médicos, para fins de complementação da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
Com base no princípio do
livre convencimento motivado
(art. 370 do CPC), o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias. A convicção do magistrado sentenciante de que o laudo pericial era suficiente para o deslinde do feito afasta a alegada nulidade, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada
.

2. DA PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL:
A perícia realizada em juízo, por perito de confiança do magistrado e sob a garantia do contraditório, possui
maior força probante
para aferir a existência e o grau de invalidez da vítima. Sua conclusão técnica sobrepõe-se a documentos e pareceres produzidos unilateralmente, seja pela parte autora, seja pela seguradora em seu procedimento administrativo. O pagamento parcial na via administrativa não vincula o Poder Judiciário.

3. DO ÔNUS DA PROVA:

A Lei nº 6.194/74 condiciona o pagamento da indenização do seguro DPVAT à comprovação da
invalidez permanente
. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No presente caso, a prova mais robusta e isenta produzida nos autos, qual seja, o laudo pericial judicial, foi em sentido contrário à pretensão do autor, que não logrou desincumbir-se de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Recurso de Apelação
conhecido e não provido
. Sentença de improcedência integralmente mantida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:
"1. 'Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito judicial quando o magistrado, destinatário final da prova, considera o laudo técnico suficiente para a formação de seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 do CPC.'" "2. 'Em ações de cobrança de seguro DPVAT, a prova pericial produzida em juízo sob o crivo do contraditório prevalece sobre o laudo administrativo da seguradora e outros documentos unilaterais, sendo o elemento probatório determinante para a aferição da existência e do grau da invalidez permanente.'" "3. 'O pagamento realizado administrativamente pela seguradora, em valor inferior ao teto, não constitui confissão da existência de invalidez permanente no grau pretendido e não vincula o juízo, cabendo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito à complementação, conforme art. 373, I, do CPC.'"

Dispositivos legais relevantes:
Lei nº 6.194/74; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370, 373, I, e 1.009.

Jurisprudência pertinente:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000764-55.2018.8.05.0145, em que figura como Apelante ROSENILTON MENDES DE OLIVEIRA, e, como Apelada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA